Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-14.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002222-14.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JONAS ALVES DE SOUZA - CPF: 254.910.249-53 (EMBARGANTE), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (EMBARGANTE), NUTRIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), NAJLLA ZANUTTO HAMAD - CPF: 006.069.141-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JONAS ALVES DE SOUZA
e
TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1009433-67.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso, afastando a prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que houve contradição e omissão no julgado.

Afirma que a citação da empresa executada foi realizada via edital no dia 13 de fevereiro de 2001, conforme fls. 13, ou seja, 04 meses após a ocorrência da prescrição, à luz do art. 174, I, do CTN (em redação anterior a LC 118/2005), o que derrota o argumento de que a interrupção da prescrição em desfavor da pessoa jurídica projetou seus efeitos em relação aos sócios, nos termos do art. 125, III, do CTN.

Expõe que não se vislumbra nos autos do processo qualquer prova que demonstre irresignação do Estado em relação a atribuição do marco citatório a Empresa através do Edital em 13 de fevereiro de 2001, conforme fls. 13 dos autos. Bem certo que não fez sua defesa nesse ponto. E, sabe-se que é obrigação da Fazenda Pública alegar os prejuízos que sofreu, o que não fez.

Assevera que a aplicação da Sumula 106 do STJ sem proferir juízo sobre os elementos que comprovam a desídia do Embargado trazem prejuízos para os Embargantes que veem-se cerceados em sua defesa posto que o cerne da questão desse processo reside na comprovação ou não da citação da empresa executada em tempo hábil.

Indica que a aplicação da súmula 106/STJ caso não seja precedida de análise minuciosa e isenta do Juízo prolator da decisão, pode trazer sérios prejuízos aos jurisdicionados, ressuscitando processos já plenamente extintos pela prescrição.

Narra que a sua aplicação deve ser feita com ponderação, sob pena de restar soterrado o princípio maior da Segurança Jurídica, que confere sustentabilidade ao instituto da Prescrição, cuja autoridade não pode ser mitigada frente a acontecimentos de ordem social, política ou administrativa, como a alegada ‘falha no mecanismo judiciário’.

Relata que o exequente não diligenciou de forma célere e atenta, deixando transcorrer incontáveis lapsos temporais entre um despacho e outro sem tomar as medidas cabíveis.

Defende que para a comprovação da desídia praticada pelo ora embargado na condução do processo, os Embargantes trouxeram em sua defesa os reais marcos temporais extraídos dos autos que devem ser observados e analisados, o que não ocorreu, caracterizando omissão que deve ser sanada.

Por outro lado, discorre que há omissão no julgado, porquanto não se pronuncia sobre questão levantada pelos Embargantes com relação a arguição de matéria nova arguida pelo Embargado em sede de Agravo, jamais esposada em primeiro grau.

Afiança que o Agravante Embargado, em momento algum fez sequer menção a eventual aplicabilidade da Sumula 106 do STJ, bastando-se em arguir a aplicabilidade do “princípio da concentração de defesa”.

Prequestiona as questões abordadas nos Embargos de Declaração, com o intuito de garantir o seu direito de defesa em sede recursal de Superior Instância.

Ao final, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido e processado, pronunciando-se o MM Juízo prolator do v. Acórdão, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões pelo não conhecimento e o não provimento dos Embargos de Declaração. [id. 49711961]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JONAS ALVES DE SOUZA
e
TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1009433-67.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, proveu o recurso, afastando a prescrição do crédito tributário.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há contradição no acórdão, uma vez que não foi suscitado no juízo de origem a aplicação da Súmula 106 do STJ, bem como omissão quanto a arguição de matéria nova em sede recursal.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, a prescrição restou afastada por não se evidenciar o escoamento do prazo quinquenal, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do CTN, senão vejamos:

“No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) (N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu na data de 09/10/1995.

Logo, entre a data da constituição do crédito (09/10/1995) e a citação editalícia da pessoa jurídica executada (13/02/2001), decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

No entanto, conforme se verifica dos autos houve determinação para que se realizasse a citação por edital no ano de 1998, porém esta não foi devidamente cumprida pelo judiciário, e por conta disso, somente se efetivou em 13/02/2001, ou seja após 03 (três) anos.

Portanto, resta demonstrado que houve demora por parte do judiciário no cumprimento de seus atos.

Assim, em que pese ter decorrido o quinquídio legal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação da empresa executada, impõe-se o afastamento da prescrição, haja vista esta não decorrer da culpa do exequente.

Aliás, a despeito da matéria, a Súmula nº 106 do STJ assim dispõe:

“Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. (N.U 0000450-61.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Por outro lado, não há que se falar em prescrição do crédito tributário em relação aos sócios Jonas Alves de Souza e Tereza Furnan Alves de Souza, pois conforme estabelece o artigo 125, III do CTN, prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada, a possibilidade de citação dos sócios corresponsáveis.

Deste modo, como houve a citação válida da empresa em 13/02/2001, com a interrupção do prazo prescricional em relação aos demais devedores, não há que se falar em prescrição.”

Ressalta-se que o acórdão foi claro quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, mormente porque consignou que houve requerimento de citação por edital, em 09/06/1998, o qual não foi cumprido por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ademais, a aplicação da súmula 106/STJ no presente caso está atrelada a alegação de não ocorrência da prescrição do crédito tributário, ao passo que não há se falar em inovação recursal.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020